Tribunal: TJES
Processo: 0000328-41.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000328-41.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMILDO ALVES CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000328-41.2023.8.08.0028

APELANTE: ROMILDO ALVES CHAGAS

Advogado do(a) APELANTE: MONICA VIEIRA DA SILVA - ES36276

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Romildo Alves Chagas contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Iúna/ES, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), impondo-lhe pena total de 9 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 742 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição do crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência de provas quanto à autoria e a posse de todas as drogas apreendidas. Subsidiariamente, busca a desclassificação para posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06), revisão da dosimetria quanto ao crime de porte de arma, afastamento do concurso material, fixação de regime inicial aberto, substituição por penas restritivas de direitos, detração penal e isenção das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação para o crime de posse para consumo próprio; (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena imposta para o crime de porte ilegal de arma de fogo; (iv) avaliar os pedidos de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e isenção de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelos elementos dos autos, especialmente pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico, que indicam a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, compatíveis com a destinação ao comércio ilícito.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e apreensão, harmônicos e coerentes, confirmam a prática de tráfico pelo apelante, evidenciando que ele frequentava repetidamente a área onde os entorpecentes foram encontrados, os quais estavam embalados e acondicionados de modo semelhante aos papelotes apreendidos no casaco do réu. Em conformidade com a jurisprudência, a palavra dos policiais, em casos de flagrante delito, é suficiente para embasar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova.

A desclassificação para o crime de posse para consumo próprio é incabível, pois a quantidade, a diversidade das substâncias, e as circunstâncias da apreensão (local e disposição em embalagens prontas para venda) indicam o tráfico de drogas, conforme critérios do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06.

Na dosimetria do crime de porte ilegal de arma, a pena-base foi razoavelmente fixada acima do mínimo legal em função dos maus antecedentes. A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência foi corretamente aplicada, com majoração na fração de 1/12, conforme jurisprudência.

O regime inicial semiaberto fora fixado de modo benéfico, pois o histórico de reincidência e o quantum da pena aplicada justificaria a fixação do regime fechado. Inexistindo fundamentação para a concessão de regime aberto, substituição por pena restritiva de direitos ou detração.

A análise da isenção das custas processuais é competência do Juízo da Execução, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra dos policiais militares pode embasar a condenação por tráfico de drogas quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova.

A posse de grande quantidade e variedade de drogas em embalagens para venda, associada ao comportamento suspeito do acusado, caracteriza o crime de tráfico, afastando a possibilidade de desclassificação para consumo pessoal.

A reincidência justifica o regime inicial semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e art. 28, § 2º; Lei nº 10.826/03, art. 14; CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, j. 26.10.2021; HC 73518, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 26.03.1996; STJ, AgRg no AREsp 2.480.609/DF, Sexta Turma, j. 06.02.2024; TJES, Apelação Criminal nº 038200014892, Segunda Câmara Criminal, j. 13.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000328-41.2023.8.08.0028

APELANTE: ROMILDO ALVES CHAGAS

Advogado do(a) APELANTE: MONICA VIEIRA DA SILVA - ES36276

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

ROMILDO ALVES CHAGAS

em face da r. Sentença (
Id.
104
04080
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
2
ª Vara Criminal
de
Iúna
/
ES
,
por meio da qua
l

fora condenad
o

pela prática do crime previsto no
artigo 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06,
e art. 14, da Lei nº 10.826/03
,
à pena de
9

(
nove
)
ano
s
e
11

(
onze
)
meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
, além de
742

(
setecentos e quarenta e dois
)
dias-multa
.

Nas razões recursais
(id.
104
04090
)
, a defesa do apelante pleiteia sua
absolvição
pelo crime de tráfico de drogas
, sob o argumento de ausência de provas da
propriedade de todas as drogas apreendidas
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta
para o delito de
posse de drogas para uso próprio
(art. 28 da Lei nº 11.343/06),
considerando a
quantidade apreendida
efetivamente
em sua posse e por ele assumida
.
A respeito do crime de porte ilegal de arma de fogo, pleiteou a revisão da dosimetria, para fixar
a pena
no mínimo legal. Requer, ainda, o afastamento do concurso material, a fixação de regime inicial aberto, a substituição por penas restritivas de direitos e a detração penal.
P
or fim,
pretende a isenção das custas
.

Contrarrazões
do Ministério Público (
Id.
104
04092
), pugnando pelo desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, o P
arecer
ministerial
(Id.
10674666
)
.

A respeito dos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia que,
em 27 de maio de 2023,
por volta das 00h29min, após denúncias anônimas da prática de tráfico de drogas pelo réu no
"Bar do Zé", situado na zona rural de Irupi/ES,
os militares se dirigiram ao local e, após iniciar
em
a abordagem, Romildo empreendeu fuga para o interior da residência do dono do bar, dispensando algo na lixeira da cozinha
.

Em busca
s
n
a residência,
encontraram,
n
o interior de tal lixeira, uma pistola Taurus, modelo G2C, municiada com 12 (doze) munições, e, na posse do acusado, um carregador de pistola calibre 9mm com 7 (sete) munições e 3 (três) papelotes de cocaína.

Narra-se que os militares apuraram com testemunhas no local que o réu fora visto se dirigindo várias vezes até sua moto para pegar algo. Assim, localizaram próximo ao veículo de propriedade do réu 35 (trinta e cinco) frascos de "loló," 59 (cinquenta e nove) pinos de cocaína, 10 (dez) pedras de crack e outros 10 papelotes de cocaína embalados para venda.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e
de
porte de arma
de fogo
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

No que tange à condenação por tráfico, a defesa argumentou que o conjunto de provas é insuficiente para comprovar a autoria, alegando que o réu confessou apenas a posse de arma e pequenas quantidades de droga para uso pessoal,
e não de todos os entorpecentes apreendidos.
Além disso, argumentou que o vídeo anexado demonstra que outra pessoa frequentava o local onde as drogas foram encontradas.

Assim, sustenta que
não há provas concretas de que estivesse envolvido em tráfico,
pleiteando
sua absolvição ou, subsidiariamente,
a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se dos autos que a

materialidade

está

comprovada especialmente pelo
Auto de Apreensão

(
Id.
10
403905
,
pp.
03/04
)

e pelo
Laudo de Exame Químico

(
id. 10404074
), que atestaram a apreensão
da seguinte quantidade e variedade de entorpecentes:

- 35 frascos plásticos de “ciclorometano” (vulgarmente conhecido como ‘loló’), com peso total de 360,2 gramas;

- 13 unidades de cocaína, com peso total de 13,9 gramas;

- 1 unidade de cocaína, com peso total de 9,7 gramas;

- 59 pinos de cocaína, com peso total de 42,5 gramas;

- 30 pedras de “crack”, com peso total de 11,8 gramas.

Em relação à
autoria
, restou igualmente comprovada, conforme se verifica dos depoimentos colhidos em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos policiais militares, responsáveis pela abordagem, apreensão e prisão do recorrente.

Os policiais militares Leonardo Antônio da Silveira Sales e Marcos Aurélio Fontoura, de modo coerente e harmônico, no IP (pp. 09/12) e em juízo (id. 10414121), relataram que receberam denúncia anônima informando sobre a venda de entorpecentes por Romildo Alves Chagas no “Bar do Zé”, em Irupi.

Segundo o depoimento de Sales, a equipe policial já tinha conhecimento prévio do envolvimento de Romildo com o tráfico, reforçado por prisões anteriores. Na ocasião da abordagem, o policial observou que Romildo teria descartado um objeto em uma lixeira, onde a equipe encontrou uma pistola. Durante a revista pessoal, foram localizados alguns papelotes de cocaína prontos para comercialização e um carregador de pistola. Em continuidade à operação, com o auxílio da cadela farejadora “Mona”, localizaram mais drogas próximo à motocicleta do acusado.

O PM Fontoura confirmou o relato, mencionando que, ao entrar no estabelecimento, viu Romildo descartar algo em uma sacola e tentou escapar pelos fundos. Durante a abordagem, encontrou-se um carregador de 9mm com munições, três papelotes de cocaína e uma porção de substância semelhante à cocaína in natura no casaco de Romildo. Na lixeira, encontraram uma pistola municiada e, com o auxílio do cão farejador, localizaram uma quantidade adicional de drogas e substâncias psicoativas embaladas para venda perto da moto do acusado. O policial também destacou que o capacete do acusado estava na prateleira junto aos entorpecentes.

Ambos os depoimentos indicam que as substâncias encontradas no bolso do acusado eram semelhantes às encontradas próximas à sua motocicleta, considerando a mesma embalagem e porcionamento, reforçando o vínculo entre Romildo e o material apreendido. E ainda destacaram que o segurança do bar informou que o réu era a única pessoa que ia até a moto repetidas vezes.

Neste ponto, destaco que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, desde que estejam em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Em contrapartida, a versão do réu de que era proprietário apenas das drogas apreendidas em seu casaco, as quais eram para consumo pessoal, não possui respaldo em outra provas.

No que tange ao vídeo juntado pela defesa no id. 10403930, evidencia que teve acesso às câmeras do local, mas, estranhamente, juntou apenas um pequeno trecho da gravação, com duração de um minuto. As imagens demonstram, apenas, que o réu chegou ao local junto com um terceiro e que, às 22h43min, havia três motos. Poderia a defesa ter juntado a íntegra das imagens, até o momento da apreensão das drogas, caso pretendesse comprovar a versão de que o réu não escondeu os demais entorpecentes no local e nem fora ele quem ia até lá buscá-las, como apontado pelo segurança do local.

Portanto, tais imagens não são suficientes a afastar as declarações dos policiais, pois, os demais elementos dos autos, anteriormente destacados, apontam a semelhança das embalagens, que o réu foi o único visto repetidas vezes se aproximando do local, onde estava estacionada sua moto e foram encontradas as drogas, as quais estavam ao lado de seu capacete.

Assim, estabelecida a premissa de que
o apelante

era
o
proprietário

d
e toda
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Ademais,
n
o intuito de auxiliar o julgador
n
a tarefa
de identificar o mero usuário
, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Saliento, por fim, que as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a alegação de uso de entorpecentes não é suficiente para afastar, por si só, a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No presente caso,
a

quantidade
e a variedade dos entorpecentes
apreendid
o
s,
as
circunstâncias
e

o local da apreensão
–
semelhança das embalagens, devidamente
porcionadas para venda, informações pretéritas de que o réu traficava drogas para consumidores daquele estabelecimento -
revela
m
que
os entorpecentes apreendidos
era
m
destinad
os
a
o comércio ilícito, valendo ressaltar que a conduta de “
trazer consigo
”
é
descrita
no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
e pode se subsumir à conduta do apelado.

Portanto, após analisar as provas dos autos, restou suficientemente comprovado que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas na data dos fatos, motivo pelo qual os pleitos absolutório e desclassificatório
não prospera
m
.

Subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena-base do crime de porte ilegal de arma para o mínimo legal, afastamento do concurso material de crimes, aplicação de regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, detração penal e isenção das custas processuais.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada de modo razoável em 6 (seis) anos e 03 (três) meses, considerando os maus antecedentes e o art. 42 da Lei de Drogas. Na 2ª fase, reconhecida a agravante da reincidência, utilizando como fundamento condenações distintas daquelas apontadas na 1ª fase, agravando a pena na fração de 1/6 (um sexto), adotada pela jurisprudência pátria, fixando a pena definitiva em 7 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

No que tange ao crime de porte ilegal de arma, na 1ª fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses, ou seja, apenas 3 (três) meses acima do mínimo legal,
quantum
que considero razoável tendo em vista a negativação dos maus antecedentes.

Verifico que na circunstância judicial dos 'motivos do crime' houve erro material, pois o fundamento não se relaciona com os autos (
“
uma vez que decorreu da tentativa da vítima em defender seu filho menor das agressões perpetradas pelo acusado”
).
De qualquer modo, diante d
o
quantum
de pena fixado, bem próximo do mínimo,
concluo que não foi considerada
a desvaloração de dois vetores,
apenas dos antecedentes
. Assim, mantenho a pena-base fixada.

Na 2ª fase, reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mas, tendo em vista ser o réu multirreincidente, a compensação foi parcial, nos termos do Tema Repetitivo nº 585, adotando a fração de majoração de 1/12 (um dozeavos), em consonância do a firme jurisprudência da Corte Cidadã (AgRg no AREsp n. 2.480.609/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

A
usentes causas de aumento ou de diminuição de pena, a pena definitiva para o porte de arma fora fixada em 02 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão.

Mantidas as duas condenações e as penas fixadas pelo juízo
a quo,
totalizando em
09 (nove) anos e 11 (onde) meses de reclusão e 742 (setecentos e quarenta e dois) dias-multa
, não há razão para afastar o reconhecimento do concurso material de crimes.

Ressalto que o regime inicial fixado no semiaberto fora, inclusive, benéfico, considerando que o
quantum
de pena imposta e a reincidência do réu permitiriam a fixação do regime fechado. Assim, não há fundamento para acolher as pretensões de detração, de substituição de pena ou de fixação de regime aberto.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)